Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741184-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO, LUIS DE ARAUJO BORGES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0025840-52.2014.8.07.0001, na qual contende com LUIS DE ARAUJO BORGES, LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o banco agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 15:24:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador